Tribunal: TJMT
Processo: 1040618-16.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040618-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA SILVA LTDA - CNPJ: 40.023.404/0001-15 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A DEMONSTRAR A REAL INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência. Determinado o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

O agravante alega violação ao art. 99, § 2º, do CPC, por não ter sido intimado para complementação probatória antes do indeferimento, afirmando ter juntado farta documentação comprobatória da incapacidade econômica. Pede a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a abertura de prazo para apresentação de novos documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário intimar a parte para complementar a prova da hipossuficiência antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC; e (ii) saber se, no caso concreto, a documentação apresentada pela pessoa jurídica é suficiente para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação objetiva da insuficiência de recursos, inclusive para pessoas jurídicas (art. 98 do CPC e Súmula 481/STJ).

O indeferimento do pedido, sem a intimação prévia para complementação da documentação, é admissível quando os autos já demonstram a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, os documentos apresentados não demonstram a efetiva incapacidade financeira da empresa, tampouco evidenciam risco à continuidade de suas atividades.

A alegação de impactos financeiros decorrentes da pandemia da COVID-19 não encontra respaldo probatório atual e concreto.

O valor da causa é reduzido (R$ 1.000,00), e não há demonstração de que as custas comprometeriam a subsistência da empresa. A documentação médica relativa à filha do sócio é irrelevante para aferição da situação econômico-financeira da pessoa jurídica.

Inviável o acolhimento do pedido subsidiário de dilação de prazo, pois os documentos estavam sob posse do agravante e poderiam ter sido apresentados desde o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação para complementação da prova da hipossuficiência prevista no art. 99, § 2º, do CPC é prescindível quando os autos já evidenciam a ausência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça se demonstrada de forma objetiva e suficiente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Anderson de Souza Silva Ltda. em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de exigir contas, ajuizada em desfavor de Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito,
indeferiu a justiça gratuita, ao fundamento de que, a despeito da alegação de insuficiência, “carece os autos de suporte probatório que evidencie tal condição”, concluindo pelo indeferimento do benefício e determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Inconformado, aduz o agravante,
que o indeferimento da gratuidade violou o art. 99, § 2º, do CPC, porquanto proferido sem prévia intimação para complementação da prova da hipossuficiência econômica. Assevera que o pedido foi instruído com extensa documentação (declarações de imposto de renda, documentos contábeis, comprovantes de despesas, negativações, bem como parecer técnico econômico-financeiro), a demonstrar a real impossibilidade de a empresa suportar os encargos processuais sem comprometer sua atividade, sendo que, ainda assim, o juízo a quo concluiu pela ausência de elementos probatórios suficientes.

Registra que opôs embargos de declaração (id.

211942574) contra a decisão de ID n. 210295199, a fim de ver suprida a omissão relativa à necessidade de intimação para apresentação de novos documentos, os quais, contudo, foram rejeitados sob o fundamento de que a insurgência deveria ser veiculada por meio de recurso próprio, mantendo-se o indeferimento da benesse pelos seus próprios fundamentos.

Defende que, à luz do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica também faz jus à gratuidade de justiça, desde que demonstrada, como no caso, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo que a manutenção da decisão agravada ofende os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa e da preservação da empresa, notadamente diante do risco de extinção prematura da ação de exigir contas por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça em favor da agravante, inclusive em sede recursal, e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão que determinou o recolhimento das custas, até o julgamento definitivo deste recurso. Subsidiariamente, pugna pela reforma parcial do decisum, apenas para que lhe seja oportunizado prazo razoável a fim de complementar a documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id. 330181924).

As informações foram prestadas pelo d. magistrado (id.

338274859), mantendo a decisão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Anderson de Souza Silva Ltda., ajuizou ação de exigir contar em face de Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito, tendo o douto magistrado
a quo

indeferido a justiça gratuita, ao fundamento de que, a despeito da alegação de insuficiência, “carece os autos de suporte probatório que evidencie tal condição”, concluindo pelo indeferimento do benefício e determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Insurge-se o agravante, sustentando em síntese,
que o indeferimento da gratuidade violou o art. 99, § 2º, do CPC, porquanto proferido sem prévia intimação para complementação da prova da hipossuficiência econômica. Assevera que o pedido foi instruído com extensa documentação (declarações de imposto de renda, documentos contábeis, comprovantes de despesas, negativações, bem como parecer técnico econômico-financeiro), a demonstrar a real impossibilidade de a empresa suportar os encargos processuais sem comprometer sua atividade, sendo que, ainda assim, o juízo a quo concluiu pela ausência de elementos probatórios suficientes.

Registra que opôs embargos de declaração (id.

211942574) contra a decisão de ID n. 210295199, a fim de ver suprida a omissão relativa à necessidade de intimação para apresentação de novos documentos, os quais, contudo, foram rejeitados sob o fundamento de que a insurgência deveria ser veiculada por meio de recurso próprio, mantendo-se o indeferimento da benesse pelos seus próprios fundamentos.

Defende que, à luz do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica também faz jus à gratuidade de justiça, desde que demonstrada, como no caso, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo que a manutenção da decisão agravada ofende os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa e da preservação da empresa, notadamente diante do risco de extinção prematura da ação de exigir contas por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça em favor da agravante, inclusive em sede recursal, e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão que determinou o recolhimento das custas, até o julgamento definitivo deste recurso. Subsidiariamente, pugna pela reforma parcial do decisum, apenas para que lhe seja oportunizado prazo razoável a fim de complementar a documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Destarte, a concessão da gratuidade da justiça exige demonstração
cabal e objetiva
do estado de hipossuficiência financeira, o que não se verificou no caso concreto. Embora o autor tenha acostado alguns documentos aos autos, tais elementos não se mostram suficientes para comprovar que o pagamento das custas processuais lhe acarretaria efetivo comprometimento de sua subsistência.

Ademais, na origem o requerente sustenta que sua condição econômica teria sido sensivelmente afetada em razão da pandemia da COVID-19. Contudo, é fato público e notório que os efeitos mais agudos desse evento se deram, sobretudo, nos anos de 2019, 2020 e 2021, não havendo, na espécie, qualquer prova atual e concreta de que tal situação perdure a ponto de justificar, neste momento, a concessão da benesse.

Ressalte-se, ainda, que o valor atribuído à causa é de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), não havendo nos autos documentos idôneos a evidenciar a real impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais. Em relação, ao laudo médico referente à filha do requerente limita-se à apresentação de resultados de exames, sem comprovação de despesas extraordinárias ou de encargos financeiros decorrentes da situação de saúde que possam, de forma direta, inviabilizar o recolhimento das custas processuais.

No que tange ao pedido subsidiário, para que lhe seja oportunizado prazo razoável a fim de complementar a documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência, não vislumbro razão para acolhê-lo.

Isso porque os documentos destinados a demonstrar a situação econômico-financeira da parte encontram-se, em regra, sob sua própria posse e disponibilidade, podendo ser apresentados desde o protocolo da petição inicial ou, ao menos, até a interposição do presente recurso. Não se trata, pois, de prova de difícil obtenção ou sujeita a fato superveniente, mas de elementos que já poderiam e deveriam ter sido carreados aos autos em momento oportuno.

Dessa forma, ausente qualquer justificativa plausível para a não apresentação anterior de tais documentos, não há que se falar em concessão de novo prazo para complementação probatória.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026